Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-54.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-54.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DULCINETE ANDRADE DE JESUS e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s): MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ANTERIOR. MULTA PROCESSUAL POR RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de Apelação Cível. A referida decisão unipessoal fundamentou-se na manifesta intempestividade do apelo, uma vez que este foi protocolado após o esgotamento do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. Em suas razões de agravo, a parte Agravante não confrontou o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a intempestividade. Em vez disso, limitou-se a reiterar os argumentos de mérito da causa principal, relacionados à responsabilidade civil da parte ré e à majoração de danos morais, além de citar outros julgados. II. Questão em discussão 2. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em: a) Analisar a admissibilidade do Agravo Interno diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso não impugnaram especificamente o fundamento da decisão monocrática agravada, que se baseou exclusivamente na intempestividade do apelo original; b) Verificar a possibilidade de aplicação da multa processual prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível e com intuito protelatório. III. Razões de decidir 3. O presente Agravo Interno não pode ser conhecido, pois suas razões são completamente dissociadas do fundamento que sustentou a decisão agravada. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e direta, os motivos que levaram o julgador a decidir de determinada maneira. No caso, a decisão monocrática não conheceu da apelação por um único e objetivo motivo: a intempestividade, um pressuposto extrínseco de admissibilidade. A Agravante, contudo, ignorou por completo essa questão e dedicou suas razões a discutir o mérito da causa. Essa conduta equivale à ausência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso, conforme o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que considera inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de um recurso manifestamente inadmissível, cujas razões não dialogam com a decisão impugnada, revela um caráter eminentemente protelatório. A conduta da Agravante, ao insistir em teses de mérito que não poderiam ser analisadas devido ao vício formal do recurso anterior, demonstra o claro intuito de retardar o andamento do processo. Diante desse cenário, e em votação unânime, impõe-se a condenação da parte Agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. A interposição de qualquer outro recurso fica, por conseguinte, condicionada ao depósito prévio do valor desta multa, conforme estabelece o § 5º do mesmo dispositivo legal. IV. Dispositivo e tese 5. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática que não conhece de recurso por intempestividade configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta o não conhecimento do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça."2. A interposição de agravo interno com razões completamente dissociadas do fundamento central da decisão agravada caracteriza o seu caráter manifestamente inadmissível e protelatório, o que autoriza a condenação da parte agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.